Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VÍTIMA ATEMORIZADA. CONTEMPORANEIDADE COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. A periculosidade concreta do agente manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva evidenciado pelas ameaças contra a vítima e sua família, mesmo após o delito, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. O temor da vítima da tentativa de homicídio, manifestado durante oitiva em delegacia, tendo em vista que ela e sua família chegaram, inclusive, a se mudar de Estado, reforça a necessidade da segregação cautelar para conveniência da instrução criminal, notadamente porque a ação penal encontra-se em fase inicial e ofendido e testemunhas ainda não foram ouvidos judicialmente.
3. A contemporaneidade se refere aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Além disso, na espécie, o crime em questão é recente e a prisão do paciente se deu menos de quatro meses após os fatos.
4. Ordem denegada. Agravo Regimental julgado prejudicado.